Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL SERVICE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-ME, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que não conheceu embargos à execução. Na origem, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ajuizou ação de execução. O agravante opôs embargos à execução no próprios processo executivo, razão pela qual o juízo não os conheceu, uma vez que o correto seria a distribuição da petição e formação de processo diverso. Entendeu também que não seria aplicável o princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro. Nas razões recursais, o recorrente repristinou a matéria de mérito impugnada nos embargos, qual seja, que a constrição realizada em suas contas bancárias seria demasiadamente onerosa para o devedor, inviabilizando sua atividade econômica. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento e consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular sob ID 33103831. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da análise dos autos, observo que a parte executada CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME juntou petição nominada como "embargos à execução" neste autos executivos. Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo , sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. Neste sentido, decidiu o e. TJDFT: (...) Considerando que a parte executada apresentou embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 113651666. Ao CJU para que cumpra integralmente a decisão de ID 109570768, independente de nova conclusão.” Conforme já relatado, ao não conhecer os embargos à execução, o juízo fundamentou seu entendimento na ocorrência de erro grosseiro da parte que juntou a petição aos autos do processo forçado, quando o correto seria distribuir a nova ação. Porém, nas razões recursais, o agravante nada disse ou enfrentou os fundamentos centrais da decisão, limitando-se a repristinar os argumentos de mérito dos embargos e que se voltavam a suposto erro na penhora. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator